Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018793-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (AGRAVANTE), MARLENE PEREIRA FERNANDES - CPF: 913.609.601-63 (AGRAVADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), SERGIO SOUZA LOPES - CPF: 838.345.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SANEAMENTO DO PROCESSO -

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
-
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT E AO INSS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – MERA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ART. 373 DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRINUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
A distribuição do ônus sucumbencial na forma do art. 373 do CPC não configura inversão
indevida
do ônus da prova, mas sim a
regra geral da produção de provas
,
de modo que
o
objetivo recursal já
foi
alcançado na
decisão agravada
,
situação que
caracteriza a ausência do interesse recursal, pois assente os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.

2.
O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo
impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário
,
incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, motivo pelo qual não há como conhecer do pedido referente a pretendida expedição de ofício.

3.
Recurso
não
conhecido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARLENE PEREIRA FERNANDES
em face de
SERGIO SOUZA LOPES e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, distribuída sob o nº 1009264-71.2021.8.11.0045, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a qual saneou o processo, rejeitou a revelia e a impugnação a justiça gratuita, não conheceu da reconvenção, deferiu a produção de prova oral e distribuiu o ônus da prova
,
nos termos do artigo 373 do CPC (ID 292236390).

Em suas razões recursais (ID 292236386)
, a requerida

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS

sustenta
que a hipótese dos autos não admite a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante
,
já que o CDC autoriza a inversão apenas quando há empecilho que possa prejudicar a produção da prova pelo consumidor, o que não se verifica
in
casu
.

Defende ser indevida a inversão do ônus da prova, posto que resulta no cerceamento do seu direito de defesa já que o juízo deixou de apreciar com exatidão o pedido de expedição de ofício à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e ao Instituto Nacional de Seguridade Social de Lucas do Rio Verde/MT.

Ao final, esclarece que a expedição de ofício constitui prova essencial para o deslinde do feito, por ser necessário dirimir se e quem recebeu a indenização do seguro DPVAT decorrente do acidente ocorrido em 22/12/2018, que causou a morte do Sr. Cleverson Francisco da Luz e se foi concedido benefício previdenciário à parte agravada e quais os benefícios concedidos, data da concessão e valores recebidos.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, haja vista a inversão indevida do ônus da prova e seja determinada a expedição de ofício a à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e ao Instituto Nacional de Seguridade Social de Lucas do Rio Verde/MT.

A liminar recursal foi indeferida (ID
292823885
).

Não f
oram prestadas informações pelo juízo singular
(
ID
292869857)
.

Sem contrarrazões (ID
298783383
).

P
arecer ministerial
pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção
(ID
298932382
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
agravante
defende
a necessidade de reforma da decisão agravada ao argumento de que a hipótese dos autos não admite a inversão do ônus da prova, somado ao fato de que a inversão indevida resulta no cerceamento do seu direito de defesa
.

Ocorre que ao analisar detidamente os autos originários
,
verifica-se que o juízo condutor do feito não inverteu o ônus da prova como alega a agravante, tampouco indeferiu o pedido de expedição de ofício à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e ao Instituto Nacional de Seguridade Social de Lucas do Rio Verde/MT.

Consta expressamente na decisão saneadora que o juízo condutor do feito distribuiu a produção de prova de acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC, atribuindo ao autor o ônus de provar a existência de fato constitutivo do direito alegado e a parte requerida a comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito, enquanto atribuiu à seguradora
litisdenunciada
, ora agravante, demonstrar as cláusulas limitativas, a alegada inexistência de cobertura e a necessidade de dedução de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT pela parte autora.

Portanto, não se trata de inversão do ônus da prova como sustenta a agravante, mas da distribuição ordinária da prova, inexistindo qualquer violação aos requisitos para inversão do ônus da prova ou em imposição de prova diabólica, conforme o trecho abaixo (ID 292236390):

Além disso, o juízo singular determinou que a parte autora, ora agravada, comprove nos autos a ausência de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, bem como sua dependência econômica em relação a vítima fatal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, já que o ônus da prova foi distribuído em estrita observância ao art. 373 do CPC, desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

No tocante
à
reforma a decisão agravada com relação a expedição de ofício à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e ao Instituto Nacional de Seguridade Social de Lucas do Rio Verde/MT, verifica-se que não há como conhecer de tal pedido, pois não há manifestação do juízo
a quo
sobre tal pedido.

É sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, pois do contrário
,
incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS

DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ARGUMENTAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Resta prejudicado o pedido para cancelamento da indisponibilidade
sobre imóvel tido como bem de família quando o Juízo a quo, já tenha deferido o levantamento da constrição.”

(N.U 0028612-09.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
(
g.n
.).

Assim, deixo de conhecer deste pedido.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço
d
o recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025